Tribunal: CARF
Processo: 10880.928024/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928024/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
URANET PROJETOS E SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF/CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928024/2010-09
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
87.299, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, em 14 de agosto de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de CSLL apurado no AC DE 2005, no valor de R$ 59.346,81.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 02:
DESPACHO DECISÓRIO
863987349 Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

2.1 A DRF reconheceu válido somente parte do crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP`s e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 11/06/2010, conforme documento à fl.
08. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 08/07/2010 o documento às fls. 26 a 29,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. 0 Saldo Negativo de CSLL apurado ano calendário 2004 no valor de R$59.346,81 foi
legitimado através das estimativas compensadas e contribuição social retida na fonte -
art. 30 da Lei 10.833/03.
4.1 Os valores referentes às retenções de contribuição social retida na fonte no valor de
R$ 167.543,11 referem-se às receitas oferecidas à tributação no valor total de
R$16.158.682,76 informado na DIPJ.
5. O saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ constitui direito creditório líquido e
certo a ser reconhecido para fins de compensação visto que estão comprovadas em
escrituração contábil e documentação hábil e idônea, integrante deste processo.
5.1 O contribuinte não pode ser prejudicado se as fontes pagadoras prestam informações
incorretas sobre rendimentos ou imposto retido na fonte, cabendo ao Fisco controlar os
tributos recolhidos, haja vista que este atua somente como um intermediário, que
recolherá a importância retida do beneficiário do rendimento.
5.2 Para comprovar as informações, menciona apresentação de cópia dos livros
contábeis e planilhas demonstrativas.
6. Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação
das compensações declaradas.
7. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“I - Os Fatos
Os membros da 3a turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente e manteve a não homologação das compensações promovida pela
Delegacia da Receita Federal.
De acordo com a manifestação de inconformidade apresentada em 08/07/2010, “o Saldo
Negativo de CSLL apurado ano calendário 2004 no valor de R$59.346,81 foi
legitimado através das estimativas compensadas e contribuição social retida na fonte -
art. 30 da Lei 10.833/03.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Os valores referentes às retenções de contribuição social retida na fonte no valor de R$
167.543,11 referem-se às receitas oferecidas à tributação no valor total de
R$16.158.682,76 informado na DIPJ.
O saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ constitui direito creditório líquido e certo
a ser reconhecido para fins de compensação visto que estão comprovadas em
escrituração contábil e documentação hábil e idônea, integrante deste processo.
O contribuinte não pode ser prejudicado se as fontes pagadoras prestam informações
incorretas sobre rendimentos ou imposto retido na fonte, cabendo ao Fisco controlar os
tributos recolhidos, haja vista que este atua somente como um intermediário, que
recolherá a importância retida do beneficiário do rendimento.
Para comprovar as informações, foi apresentado a cópia dos livros contábeis e planilhas
demonstrativas.”
Mesmo informando em sua decisão que as fontes pagadoras não cumpriram com seu
dever legal de fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual
de retenção, ou de forma alternativa de comprovação da retenção cópia do darf de
recolhimento e declarar até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente o Imposto
de renda Retido na Fonte (DIRF), nela discriminando, mensalmente o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
Tão somente os registros contábeis e planilhas demonstrativas elaboradas pelo próprio
contribuinte desacompanhadas de comprovação documental não tem o condão de
comprovar as retenções apontadas pelo manifestante.
Destacou também na decisão de Não Homologação que o contribuinte pode comprovar
tal retenção mediante apresentação de documentos hábeis, idôneos e suficientes para
comprovar a efetividade da retenção, tais como cópia das notas fiscais emitidas com o
destaque e a comprovação do recebimento do preço com a sua dedução.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
No intuito de anular o lançamento de cobrança efetuado, foram providenciados os
documentos hábeis, idôneos e suficientes que foram citados na decisão de Não
Homologação para comprovação do direito ao crédito, ou seja, as cópias das notas
fiscais emitidas com o destaque da retenção fonte e a comprovação do recebimento do
preço com a sua dedução, conforme extrato bancário.
II. 2 - MÉRITO
Anexo as cópia das Notas Fiscais emitidas com o destaque e a comprovação do
recebimento do preço com a sua dedução I
II – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP relativo a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 59.346,81.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
9. O contribuinte apurou Saldo Negativo de CSLL na DIPJ, indicando na DCOMP as
antecipações da contribuição efetuadas no período. Aferindo as informações prestadas
pelo contribuinte, a DRF validou somente parte da CSLL retida na fonte indicada na
DCOMP.
9.1 A retenção reconhecida pela DRF resultou em Saldo Negativo insuficiente para
extinguir a totalidade dos débitos declarados pelo contribuinte. O manifestante discorda
do apurado, apresentado planilhas demonstrativas e registros contábeis.
10. O RIR, de 1999, assim dispõe, acerca dos registros contábeis:
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).(...)
10.1. Note-se que, a escrituração contábil apresentada pelo manifestante é insuficiente
para comprovar a legitimidade da CSLL retida na fonte, tendo em vista que
desacompanhada que documentos que ampararam os fatos nela registrados.
11. Por sua vez, a IN RFB No 1297, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, assim normatiza:
Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o
último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado em
meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução
Normativa, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado
o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer, ao beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos
ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e
o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
12. Como se vê, as retenções na fonte devem ser informadas pelas fontes pagadoras em
DIRF; as informações contidas nestas declarações já foram validadas pela DRF.
12.1 Contudo, ainda que as fontes pagadoras não cumpram com seu dever legal, o
contribuinte pode comprovar tal retenção mediante apresentação de documentos hábeis,
idôneos e suficientes para comprovar a efetividade da retenção, tais como cópia das
notas fiscais emitidas com o destaque da retenção e a comprovação do recebimento do
preço com a sua dedução.
12.2 Tão somente os registros contábeis e planilhas demonstrativas elaboradas pelo
próprio contribuinte desacompanhadas de comprovação documental não tem o condão
de comprovar as retenções apontadas pelo manifestante.
13. Considerando que todas as antecipações da CSLL identificadas pelo fisco nos
registros eletrônicos da RFB já foram validados, e o contribuinte não apresentou a
comprovação da legitimidade do crédito pretendido, não há como homologar as
compensações em litígio neste processo.
Conclusão
14. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada neste processo e manter a NÃO HOMOLOGAÇÃO
promovida pela DRF.”
A Recorrente, por sua vez, em suas razões recursais, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ no sentido de demonstração
das retenções sofridas, já que na decisão recorrida restou consignado que somente os registros
contábeis não eram suficientes para a comprovação necessária.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, carreou autos cópias das notas fiscais emitidas com o destaque da retenção fonte e a
comprovação do recebimento do preço com a sua dedução, conforme extrato bancário, para
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado referente às retenções efetuadas
pelas fontes pagadoras envolvidas na discussão, já que não dispunha dos respectivos
comprovantes de retenção que deveriam ter sido emitidas por tais fontes.
De fato, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do
tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, que a Recorrente não
carreou, aos autos, os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor e que, nos termos
da lei, as notas fiscais seriam insuficientes para comprovar as retenções em questão.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os DARF ́s apresentados, devem ser
apreciadas pela Unidade de Origem.
Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Assim sendo, entendo que, apesar que a Recorrente não ter anexado aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ, as cópias das notas fiscais emitidas com o destaque da
retenção fonte e a comprovação do recebimento do preço com a sua dedução, conforme extrato
bancário juntadas aos autos servem para comprovar as retenções em questão e devem ser
analisados.
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à procedência da parcela do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928024/2010-09

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 852
DF CARF MF
Original